Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726872-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, decidindo tocar à competência da egrégia 4a Turma Cível exercer retratação quanto ao que restou decidido no julgamento do ARE 1.387.540, indeferiu pedido de suspensão da penhora, fundamentada no Tema no 961 do excelso STF. Argumenta que, conforme decidiu o excelso STF, a pequena gleba de terra é gravada de impenhorabilidade, de forma que se impunha o sobrestamento do feito até que esta egrégia Turma pudesse aplicar o disposto no art. 1.030, do CPC. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão das constrições atreladas ao imóvel. Pugna, ao fim, que o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminarmente requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, no caso de prosseguimento dos atos expropriatórios determinados no feito de origem. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, embora, de fato, o AGI 0709912-47.2019.8.07.0000 tenha retornado à egrégia 4a Turma Cível para aplicação da regra prevista no art. 1.030, do CPC, é improvável que, no reexame do referido agravo de instrumento, haja alteração do resultado do julgamento do recurso, eis que, ao que tudo está a indicar, são distintos os fundamentos expendidos no acórdão que lhe negou provimento e aqueles constantes do acórdão de julgamento do ARE 1.038.507/PR. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator